Tribunal: TCU
Processo: 014.560/2024-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Pensão militar.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido o ato inicial da pensão militar instituída por Paulo Antônio Ferreira, submetido a este Tribunal pelo Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha, para fins de apreciação e registro. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1988, 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992; 260, § 1o, 261 e 262 do Regimento Interno e na Súmula-TCU 106, em: 9.1. considerar ilegal o ato da pensão instituída por Paulo Antônio Ferreira em favor de Lúcia Franca Ferreira e lhe negar registro; 9.2. dispensar a reposição das importâncias indevidamente recebidas de boa-fé pela beneficiária da pensão até a data da notificação desta deliberação à unidade jurisdicionada; 9.3. determinar ao Comando da Marinha que, contados da ciência desta deliberação: 9.3.1. em 15 (quinze) dias: 9.3.1.1. promova o recálculo do valor atualmente pago à beneficiária da pensão instituída por Paulo Antônio Ferreira com base no posto/graduação incorreto, sob pena de ressarcimento das quantias pagas indevidamente e responsabilização solidária da autoridade competente; 9.3.1.2. comunique esta deliberação à interessada e a alerte de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos junto ao TCU não a eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso os recursos não sejam providos; 9.3.2. em 30 (trinta) dias: 9.3.2.1. comprove ao TCU a comunicação à interessada; 9.3.2.2. emita novo ato de concessão, livre da irregularidade apontada, disponibilizando-o a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal.